Tribunal: TJSP
Processo: 1010145-65.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r no 125/2010 devem compor as bases de cálculo do adicional e noturno e horas extraordinárias 50% e 100% - Regramento previsto pela Lei Complementar Municipal no 125/2010 - Efeito "repique" não verificado - Sentença de parcial procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1010145-65.2021.8.26.0066; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (BARRETOS) – REVISÃO DE VENCIMENTOS – Pretensão inicial do autor, servidor público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão do valor de seus vencimentos – admissibilidade – Gratificação de encarregatura inerente ao exercício do cargo - Os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (BARRETOS) – REVISÃO DE VENCIMENTOS – Pretensão inicial do autor, servidor público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à revisão do valor de seus vencimentos – admissibilidade – Gratificação de encarregatura inerente ao exercício do cargo - Os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) e a gratificação prevista no art. 37, inciso III, da Lei Complementar no 125/2010 devem compor as bases de cálculo do adicional e noturno e horas extraordinárias 50% e 100% - Regramento previsto pela Lei Complementar Municipal no 125/2010 - Efeito "repique" não verificado - Sentença de parcial procedência mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.